Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-53.2020.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002013-53.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS BARBOSA - CPF: 076.348.951-48 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA – RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- 1. –– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM INDICAÇÃO DO LOCAL EXATO DO TRÁFICO – FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS INEXISTENTES - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

A existência de denúncia anônima que não indicava ao certo o local do tráfico de drogas e o fato de o apelado ter fugido para a sua residência, não são elementos suficientes para embasar fundada suspeita, a autorizar a invasão de domicílio. Para tanto é necessária a realização de diligências prévias para a colheita de provas a indicar a situação de flagrante delito no interior da residência do réu, não sendo esta a hipótese dos autos, ficando em consequência, patente a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença anexada sob ID. 92552020, em que
Lucas Barbosa
foi
absolvido
do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em razões recursais anexadas conforme ID. 87228634, o
Parquet
sustenta a validade das provas
obtidas por meio de
busca domiciliar sem autorização judicial
, inexistindo violação do domicílio do réu, considerando que os policiais ingressaram no interior da sua residência
mediante fundadas razões
de que lá havia situação de flagrante delito.

As contrarrazões da defesa (ID. 92552041), são pelo
desprovimento
do apelo.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (ID. 92673459) que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e corrupção de menores – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do Apelante – Provas robustas e concretas da traficância Flagrante em crime permanente (tráfico de entorpecentes) – Legalidade - Decisão do STF no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no sentido de que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo quando houver flagrante delito - Palavra dos policiais que participaram das diligências firmes e coerentes com o conjunto probatório – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021